Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-59.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPCAO - CPF: 964.751.021-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - A
USENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No que tange ao preparo, nos termos do art. 952 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT - CNGC, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária é o valor equivalente à pretensão do Recorrente. Dessa forma, ao pretender a reforma integral da sentença, o recolhimento das custas recursais obrigatoriamente deve ser realizado com base na condenação fixada na sentença. No caso, o Recorrente utilizou como base de cálculo o valor da causa, que é muito superior ao valor da condenação, não havendo, por consequência lógica, se falar em deserção, que pressupõe justamente a ausência e/ou o recolhimento a menor do que devido.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. A Recorrida SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPÇÃO sustenta ter sido surpreendida com cobranças mensais no valor de R$ 150,84 (cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) em seu holerite desde 21/02/2014 referente a empréstimo nunca solicitado, assim, pleiteia a declaração da inexistência da relação jurídica, restituição das parcelas descontadas, além de compensação por danos morais.

3.

Insurgencia recursal da instituição financeira limita-se a discorrer acerca da ilegitimidade passiva do Banco Recorrente, além da condenação em danos morais, nada insurgindo-se quanto ao ato ilícito em si, tampouco quanto aos danos materiais.

4.

É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

5.

Ademais
não há dúvidas que o Itaú concluiu a aquisição do Banco BMG no âmbito do Banco Itaú BMG Consignado, constando do próprio site a seguinte informação:
Itaú Unibanco Holding S. A informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que no âmbito da associação existente com o Banco BMG S.A para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado (Associação) por meio do Itaú Unibanco BMG Consignado, instituição controlada pelo Itaú Unibanco, celebrou, em 29/04/2014, por meio de sua controlada Itaú Unibanco S.A, um acordo de unificação de negócios com o BMG e seus controladores
, logo,
ambas instituições pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

6.

Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.

7.

Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

8.

Apenas a título argumentativo, convém registrar que diante da negativa da Recorrida em ter celebrado o contrato de empréstimo noticiado na exordial, cabia à instituição financeira Recorrente o ônus de provar a contratação do serviço objurgado, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela empresa Recorrente, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica e devolução das parcelas descontadas diretamente do holerite da consumidora, tal como reconhecido na origem.

10.

Por outro lado, a toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que sequer houve a tentativa de solução administrativa inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor
, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e restituição dos valores, como declarado pelo juízo
a quo
.

11.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada

12.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

13.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. A Recorrida SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPÇÃO sustenta ter sido surpreendida com cobranças mensais no valor de R$ 150,84 (cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) em seu holerite desde 21/02/2014 referente a empréstimo nunca solicitado, assim, pleiteia a declaração da inexistência da relação jurídica, restituição das parcelas descontadas, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito oriundo do contrato objurgado, bem como a condenação do Banco BMG ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e restituição dos valores descontados indevidamente.

Inconformado, o Recorrente
BANCO BMG
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões a Recorrida SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPÇÃO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020